Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710248-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 116003916, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 119484248, autos originários), na liquidação de sentença proposta contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Trata-se de pedido de liquidação de sentença de título executivo genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer proposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF na qualidade de substituto processual de ADAUTO PEREIRA DA SILVA, ANA CLÁUDIA BASTOS DANTAS, ÂNGELA MARIA DO CARMO, JAKSON MACEDO BRANDÃO e MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS contra o Distrito Federal. A parte exequente pleiteia a liquidação de sentença proferida por este juízo na ação coletiva de número 0013136-95.2000.8.07.0001. Ocorre que a execução individual de dispositivo proferido em ação coletiva não induz a prevenção do juízo sentenciante. Em caso semelhante, assim decidiu o eg. TJDFT: [...] No mesmo sentido se manifestou o E. TJDFT em idêntica ação intentada pelo exequente neste Juízo, senão vejamos: [...] Ademais a Portaria Conjunta 114 de 01/12/2021 prorrogou, por 90 (noventa) dias, o prazo da suspensão da distribuição de novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697, de 2008, à 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal. Assim, redistribuam-se os presentes autos por sorteio.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes requerentes, ID 116943386, em face da Decisão ID 116003916. Aduzem os embargantes, em síntese, que não se trata de cumprimento individual, mas de execução coletiva em benefício de 05 (cinco) substituídos. O Distrito Federal pugnou pelo não provimento dos embargos, ID 118191686. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Por oportuno, ressalto que em decisão recente, proferida em caso análogo, o E. Tribunal de Justiça esclareceu que "ao contrário do que sustenta o Agravante, na espécie, não se está diante de liquidação ou de cumprimento de sentença coletivo, uma vez que, conforme se extrai da inicial, o feito foi proposto em benefício de 7 (sete) substituídos, de forma individualizada". E manteve a decisão de distribuição aleatória, conforme se pode aferir na ementa abaixo transcrita: [...] 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, preclusa a presente decisão, redistribuam-se os autos.” Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora